Tribunal: TJSP
Processo: 0000123-12.2018.8.26.0634
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0000123-12.2018.8.26.0634/50000, da Comarca de
Tremembé, em que é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO e Interessado CARLOS JOSÉ APARECIDO CORREA
JUNIOR, é embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos, para que, a fl. 211, fique constando
que: “A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial
provimento do apelo”. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000123-12.2018.8.26.0634/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n. 0000123-12.2018.8.26.0634/50000
Comarca de Tremembé - 2a Vara
Embargante: Ministério Público
Embargada: Colenda 13a Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça
Voto n. 38861
Vistos.
Embargos de Declaração opostos contra v. Acórdão desta
Décima Terceira Câmara Criminal que, no julgamento da Apelação n.
0000123-12.2018.8.26.0634, por votação unânime, deu parcial provimento
ao recurso da defesa, para que seja fixado o regime aberto, reduzida a
prestação pecuniária a um salário mínimo e fixada a pena de suspensão da
habitação para dirigir veículo automotor no mínimo legal de 2 meses.
Assevera a d. Procuradoria Geral de Justiça a ocorrência de
erro material, porquanto, embora tenha dado parecer pelo parcial
provimento do recurso defensivo, constou, equivocamente, do acórdão,
parecer pelo não provimento.
É o relatório.
Embargos tempestivos, portanto, conhecidos, e acolhidos.
Houve, efetivamente, erro material no v. Acórdão, pois, de
fato, o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo parcial
provimento do apelo do réu, para que a sanção pecuniária fosse reduzida, o
que, frise-se, acabou sendo acolhido, todavia, em menor fração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000123-12.2018.8.26.0634/50000 -Voto no
3
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, para que, a fl.
211, fique constando que: “A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo parcial provimento do apelo”.
É o voto.
Augusto de Siqueira
relator